Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701826-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ALMIR SILVA MOREIRA contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0751813-39.2022.8.07.0016 (2o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata disponibilização de “tratamento cirúrgico de acalasia (cardiomioplastia)”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recebo a inicial. Pretende o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a lhe disponibilizar, no prazo de 5 (cinco) dias, tratamento cirúrgico de acalasia – cardiomioplastia. São os fatos relevantes. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o autor, de 62 anos de idade, tem diagnóstico de megaesôfago chagásico grau III, evoluindo com odinofagia e dispnéia. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos relatório médico (ID. 138485764), que atesta a necessidade de realização de tratamento cirúrgico de acalasia – cardiomioplastia, contudo, sem descrição dos riscos de não realização imediata do referido exame. Não obstante, não restou demonstrado nos autos a efetiva urgência do tratamento ora vindicado. Ademais, o autor encontra-se na fila de espera para realização do exame, classificado no sistema SISREG III, desde 14/09/2022, sob a classificação amarelo – urgente (ID. 137922288 - Pág. 6). Por conseguinte, tenho que não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a do autor. Outrossim, destaca-se que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INDEFIRO, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Dê-se vista ao MPDFT [...]. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a urgência da realização do procedimento cirúrgico de acalasia (cardiomioplastia), pois o relatório médico “se mostrou completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde do paciente”. Afirma que “não foi informado nenhuma previsão ou agendamento para o fornecimento dos procedimentos à agravante. Esta, que está sob o risco de danos e sofrimento sem o tratamento, continua refém da incerteza temporal que a omissão do agravado acarreta perante a falta de fornecimento do exame médico”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar “que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ACALASIA (CARDIOMIOPLASTIA), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença do agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico (clínica médica), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos (“perigo de vida”) ou reflexos no estado de saúde do agravante, relacionados à não realização imediata do procedimento cirúrgico. Além disso, o paciente foi inscrito no SISREG em 14 de setembro de 2022, com a indicação do risco de atendimento “amarelo”. Em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação informa que “constam na fila 7 solicitações pendentes, sendo 0 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 7 com classificação AMARELO - prioridade 1; 0 com classificação VERDE - prioridade 2; e 0 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês MAIO/2022”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação deimediatarealização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito